Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. XINGAMENTOS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. TEMAS N. 800, 660 E 339/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Marco Tulio Ribeiro Pacheco contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800, 660 e 339/STF.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, sobre o Tema n. 800/STF, teria cumprido os requisitos de demonstração específica e objetiva do prequestionamento, e de fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos para reverter a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos Juizados Especiais. Aduz inaplicabilidade dos Temas ns. 339 e 660/STF sob a alegação de não terem sido enfrentados todos os argumentos colacionados nas razões recursais e pelo fato de se tratar de suposta violação direta e incontroversa ao texto constitucional.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 46004785.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. O Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Ademais, não há falar que a presunção de inexistência de repercussão geral restou afastada. Verifica-se que foi confirmada a sentença que condenou o ora agravante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, aos autores/agravados, por entender que o acervo probatório dos autos demonstrou que o ora agravante praticou “atos que extrapolam os limites de educação e de privacidade”. Salientou-se que subir no “muro para proferir xingamentos de baixo calão como os que constam nos autos, é conduta totalmente reprovável” e que se trata de violação aos direitos da personalidade dos autores. Registrou-se que “as ameaças e os insultos foram proferidos pelo requerido na presença dos filhos dos requerentes e em altura exacerbada, tanto que os vizinhos escutaram”.
VII. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do Código Civil. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.
VIII. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.
IX. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
X. Por fim, no que toca ao art. 93, inciso IX, da CF, a Excelsa Corte fixou a tese de o aludido dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões suscitadas, como pretende a parte recorrente.
XI. Assim, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.